Tribunal: TJMT
Processo: 1016949-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016949-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), RITA DE CASSIA CARDOSO DOS SANTOS ALVES - CPF: 223.479.028-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Diligências patrimoniais infrutíferas. Utilização do CNIB e do CRCJUD para investigação de bens. Possibilidade. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu pedidos de diligências patrimoniais via CNIB e CRCJUD, além de suspender o processo pelo prazo de um ano com fundamento no art. 921, III e § 1o, do CPC. A credora buscava a averbação de indisponibilidade de bens imóveis por meio da CNIB e a obtenção de certidão de casamento da executada via CRCJUD, após frustradas tentativas de localização de bens através de SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização da CNIB para decretação de indisponibilidade de bens em execução privada após o insucesso de medidas patrimoniais ordinárias; (
ii
) estabelecer se é legítimo o pedido de diligência via CRCJUD para obtenção de certidão de casamento com o intuito de viabilizar eventual penhora de meação.

III.
Razões de decidir

3.
A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída pelo Provimento n. 39/2014 do CNJ e regulamentada localmente pelo Provimento n. 37/2016-CGJ, é instrumento legítimo e eficaz para preservação do resultado útil do processo
executivo, sendo cabível após o insucesso de diligências convencionais.

4.
A exigência de justificativa baseada em alteração da situação econômica do devedor não se aplica quando se trata de pedido inédito de diligência, tampouco se pode imputar ao credor o ônus desproporcional de investigar bens extrajudicialmente em cartórios por todo o país.

5.
O pedido de diligência via CRCJUD para localização de certidão de casamento configura providência legítima no contexto executivo, voltada à identificação do regime de bens e eventual responsabilidade patrimonial do cônjuge, nos termos do art. 843 do CPC.

6.
A suspensão da execução com base em suposta frustração antes da análise de pedidos relevantes e não reiterados compromete o princípio da efetividade da execução e vulnera o direito à tutela jurisdicional adequada.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso provido

para afastar a suspensão do processo executivo e determinar a realização das diligências requeridas, consistentes: (i) na expedição de ordem de indisponibilidade de bens imóveis por meio da CNIB; e (
ii
) na pesquisa de eventual certidão de casamento da executada via CRCJUD.

Tese de julgamento
:

1
. “
É cabível a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB como medida acaute
latória em execução civil, após

frustradas
diligências patrimoniais ordinárias
”
.
2. “
O pedido de diligência via CRCJUD para obtenção de certidão de casamento do devedor é
legítimo e proporcional à busca pela efetividade da execução
”
.
3. “
A suspensão do processo executivo somente é admissível após esgotamento real das medidas de localização de bens, não se justificando quando pendente a apreciação de pedidos relevantes e inéditos
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 921, III e §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1017812-84.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 24.07.2025; TJMT, AI n. 1032559-73.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.07.2025; TJMT, AI n. 1016081-53.2025.8.11.0000, Rel. Dra. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 14.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Alexandre
Delicato

Pampado
, da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da
Ação de Execução
n. 1004489-66.2023.8.11.0037, movida em face de
RITA DE CÁSSIA CARDOSO DOS SANTOS ALVES
, indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta CNIB e, tacitamente, de busca nacional por certidões de casamento junto ao CRCJUD, além de suspender o processo pelo prazo de 01 (
um) ano, com fundamento no artigo
921, III e § 1o, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
(id. 289030853).

A agravante sustenta, em suma, que a decisão recorrida viola os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da efetividade da execução, bem como a sistemática processual da prescrição intercorrente. Argumenta que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), regulamentada pelo Provimento n.o 39/2014 do CNJ, é mecanismo legítimo e eficaz para localização patrimonial e efetivação de medidas executivas, especialmente diante da frustração de tentativas anteriores por meio de SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
Defende que a negativa judicial impôs ônus desproporcional à credora, ao exigir diligências manuais em inúmeros cartórios, o que compromete a razoável duração do processo e inviabiliza a efetividade da execução.

Esclarece que o uso da CNIB não implica constrição imediata de bens, mas restrição à sua livre disposição, prevenindo alienações fraudulentas e garantindo a satisfação do crédito com observância ao princípio da menor onerosidade. Ressalta que também requereu busca de certidões de casamento via CRCJUD para localizar bens eventualmente registrados em nome do cônjuge da devedora. Afirma tratar-se de diligências inéditas no processo, cujo indeferimento compromete a cooperação processual e a tutela jurisdicional executiva, sobretudo quando já esgotadas as medidas convencionais.

Por fim, a agravante argumenta que não houve inércia de sua parte e que o reconhecimento da ausência de bens penhoráveis foi prematuro, visto que a execução está em curso há pouco mais de um ano. Defende que a negativa das diligências solicitadas não equivale à constatação de inexistência de bens e que a execução não pode ser suspensa nesse contexto. Assim, requer a antecipação da tutela recursal para afastar a suspensão do feito, autorizando a indisponibilidade de bens via CNIB e a busca de certidões pelo CRCJUD, bem como, no mérito, o provimento do agravo para validar as diligências e afastar a decisão suspensiva.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (id
s
. 289421852
e
289421853
).

O pedido de antecipação
dos efeitos
da tutela recursal foi indeferido
(id.
290239377
).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
a

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

ajuizou
, em 18/05/2023,

Ação de Execução

em desfavor de
RITA DE CÁSSIA CARDOSO DOS SANTOS ALVES
,
objetivando o recebimento do valor de
R$ 42.551,50 (quarenta e dois mil quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos), atualizado
até 06/04/2023, decorrente de inadimplemento contratual relacionado
à Cédula de Crédito Bancário n.
C10533289-2, firmada entre as partes para empréstimo pessoal no
importe
de R$ 24.038,72
(vinte e quatro mil
e
trinta e oito reais e setenta e dois centavos)
, a ser quitado em 48
(quarenta e oito) parcelas mensais
(id.
118095496
, na origem).

Após tentativas infrutíferas, a executada foi citada em 22/11/2023 (id. 135056444, na origem).

As medidas constritivas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD restaram frustradas, motivo pelo qual a autora pleiteou a inclusão de indisponibilidade de bens em nome da devedora por meio do convênio CNIB, bem como diligência junto ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP-JUD) ou CRC-JUD, para acessar eventual certidão de casamento da executada, possibilitando penhora sobre quota-parte dos bens do cônjuge (id. 187685932, na origem).

Ao apreciar os pleitos, o Juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“
[...]
Indefiro
o pedido de pesquisa através do CNIB, eis que não foi criada para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes.

As informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis à parte credora por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço.

Assim, cabe à parte diligenciar junto aos cartórios locais e as certidões dos registros públicos previstos na Lei 6.015/73 podem ser
requeridas por qualquer pessoa.

Ademais, a decretação da indisponibilidade configura medida excepcional aplicada às hipóteses previstas em lei, possuindo âmbito de atuação restrito, como se verifica, por exemplo, nos casos de improbidade administrativa e de execução fiscal.

No caso dos autos, trata-se de relação entre particulares, não se vislumbrando interesse público que justifique a aplicação da providência tão gravosa.

[...]

Por outro lado, verifica-se que a ação tramita desde o ano de 2023 e já foram realizadas diversas diligências na tentativa de compelir o executado a promover o pagamento do débito, mas nenhuma delas se mostrou exitosa.

Nesse contexto, a repetição de pesquisas só merece deferimento na hipótese da indicação de motivos concretos que evidenciem alteração da situação econômica da parte executada para efeito de nova diligência, o que não é o caso dos autos.

É que, nos termos da jurisprudência pátria, “a reiteração de pesquisas sem motivos que a justifiquem, além de ser inócua, constitui verdadeira transferência do ônus de localizar bens penhoráveis aptos a satisfazer o crédito do exequente para o juízo”. (RAI 0716304-37.2018 TJ/DF).

Se não bastasse, uma vez realizadas diligências por meio dos sistemas com os quais a justiça possui convênios, por mais de uma vez e em diferentes
períodos de tempo
, entendo suprido o dever de cooperação do juízo, devendo, a partir de então, o credor/exequente apresentar bens passíveis de penhora ou justificar, de forma fundamentada e mediante apresentação de novos elementos, a necessidade de renovação da pesquisa.

Importante lembrar que, mesmo se tratando de medida usual, o deferimento de nova requisição eletrônica junto aos sistemas envolve tempo e trabalho do Poder Judiciário, não podendo, portanto, ser autorizada indiscriminadamente com base, simplesmente, no decurs
o de certo lapso temporal.

[...]

Deste modo, considerando que já houve a efetiva cooperação judicial na tentativa de auxiliar a parte na localização de bens e valores do executado, sem que tenha havido efetividade para o processo, e levando-se em consideração que o exequente não demonstrou, de forma concreta, a existência de indícios de modificação na situação financeira do(s) executado(s), permitindo supor que novas diligências serão exitosas, não se vê razoabilidade na sua renovação.

Logo, considerando que os autos retratam típico caso de execução frustrada, com fundamento no art. 921, inciso III, e § 1o, do CPC,
suspendo o processo pelo prazo de
1
(um) ano
, decorrido o qual sem que tenha o exequente indicado bens penhoráveis, independentemente de nova conclusão, com fundamento no § 2o do mencionado artigo,
certifique-se
e remetam-se os autos ao arquivo pelo prazo de 03 (três) anos.

Expirado este prazo, as partes deverão ser intimadas para, em 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a prescrição, com posterior conclusão.

Caso o exequente localize patrimônio, bastará apresentar o necessário requerimento, devidamente instruído com a documentação correspondente.

No ponto, destaco, desde já, que novos pedidos de pesquisa de bens ou valores são incapazes de reavivar a presente execução se não houver a indicação expressa da alteração da situação financeira do executado.

[
...]
”

(id.
290239377
, na origem).

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, almejando a reforma da decisão objurgada, a fim de
afastar a suspensão do processo executivo e viabilizar as diligências de indisponibilidade de bens via CNIB e de pesquisa de certidão de casamento pelo CRCJUD.

Pois bem.

Após detida análise
dos autos
, vislumbra-se que o recurso
comporta provimento
.

Importa ressaltar, de início,
que a CNIB constitui ferramenta
instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, estando
devidamente integrada ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SERP
. S
ua finalidade precípua é justamente a averbação de indisponibilidade de bens imóveis em
caráter
cautelar, com vistas à preservação do result
ado útil do processo executivo.

Além disso,
este Egrégio Tribunal de Justiça
já disciplinou a aplicação local dessa ferramenta por meio do Provimento n. 37/2016-CGJ, reconhecendo sua utilidade para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente em hipóteses como a dos autos, em que
restaram frustradas diligências
patrimoniais ordinárias
(SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD).

Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente firmado o entendimento de que, esgotadas as medidas tradicionais de localização de bens, é cabível e legítima a decretação de indisponibilidade via CNIB, como medida acautelatória apta a evitar a dilapidação do patrimônio do devedor e a assegurar a utilidade da execução
. Veja-se
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. D
ILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS INFRUTÍFERAS
.
CONSTRIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PELO CNIB
.
POSSIBILIDADE
. RECURSO PROVIDO. [...] A CNIB é instrumento legítimo, instituído pelo Provimento no 39/2014 do CNJ, com a finalidade de evitar a dilapidação patrimonial do devedor, por meio da averbação célere de
indisponibilidade de imóveis.
O Tribunal de Justiça local regulamentou o uso da CNIB por meio do Provimento no 37/2016-CGJ, o que confirma sua aplicabilidade aos casos em que se verifica a dificuldade na lo
calização de bens penhoráveis.
Diante do esgotamento das diligências convencionais para localização de bens do executado, a medida postulada encontra respaldo no interesse da Justiça e na efetividade da execução
, conforme jurisprudência do própri
o Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
É cabível a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB para fins de constrição de bens imóveis quando frustradas as diligências patrimoniais tradicionais
. A CNIB constitui instrumento legítimo de efetivação da tutela executiva, especialmente em casos de ineficácia de outras ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário.
O esgotamento dos meios convencionais de
localização de bens autoriza a adoção de medidas extraordinárias de constrição patrimonial
. [...]
”
(
TJMT,
N.U 1017812-84.2025.8.11.0000,
Rel.
Desa
.

Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 24/07/2025,
p
ublicado no DJE 24/07/2025
– grifo nosso
)
.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
.
TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS
.
INDEFERIMENTO DE CONSULTA A BENS PELO CNIB
.
POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE
.

RECURSO PROVIDO. [...]
3
. A busca de bens do devedor para a efetivação da execução é faculdade do exequente, conforme previsão do art. 797 do CPC. 4. A decretação de indisponibilidade de bens pelo CNIB, quando não encontrados bens penhoráveis por outros meios, é medida legítima para salvaguardar a efetividade da tutela executiva. 5.
O indeferimento da medida solicitada viola o direito do exequente à satisfação do crédito, frustrando a efetividade do processo
. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: "
É cabível a decretação de indisponibilidade de bens por meio do sistema CNIB
,
a requerimento do exequente
,
quando restarem infrutíferas as tentativas de localização de bens penhoráveis
,
em

atenção ao princípio da efetividade da execução
." [...]
”
(
TJMT,
N.U 1032559-73.2024.8.11.0000,
Rel. Des. Sebastiã
o Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 21/07/2025,
p
ublicado no DJE 21/07/2025
– grifo nosso
)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO
–
PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELO SISTEMA CNIB
– POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É
possível a decretação de indisponibilidade de bens do devedor mediante o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB)
, vez que é ferramenta de que dispõe o Poder Judiciário
para promover a satisfação da execução
,
notadamente nos casos em que frustradas outras diligências para localização de patrimônio passível de penhora
.
”
(
TJMT,
N.U 1016081-53.2025.8.11.0000,
Rel. Dra.

Antô
nia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 14/07/2025,
p
ublicado no DJE 14/07/2025
– grifo nosso
)
.

Destarte
, a negativa do pedido, fundada na alegada excepcionalidade da medida e na ausência de respaldo legal específico, não se sustenta à luz do entendimento consolidado desta Egrégia Corte, que reconhece a Central Naciona
l de Indisponibilidade de Bens –
CNIB como instrumento legítimo e eficaz de investigação patrimonial.

Com efeito,
a medida
t
em natureza de
providência cautelar e não de constrição definitiva,
sendo
voltada a impedir a dilapidação do patrimônio do devedor e
a
resguardar a utilidade do processo executivo, sempre
sob observância
do contraditório e do devido processo legal.

Logo, não se mostra razoável imputar à parte exequente o ônus de proceder
de forma manual
à verificação em centenas de cartórios pelo país, especialmente diante da existência de instrumentos judiciais informatizados voltados exatamente à centralização de tais dados e à racionalização da atividade executiva.

No tocante ao pedido de
diligência junto ao CRCJUD
para localização de certidão de casamento da devedora, a pretensão
também merece acolhimento
.

De
fato
, t
rata-se de providência corriqueira no contexto executivo, cuja finalidade é verificar eventual regime de bens e, se for o caso, possibilitar a constrição da meação do cônjuge
devedor
, nos termos do
artigo
843 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, sempre respeitado o limite d
a responsabilidade patrimonial.

A
liás, a
alegação de que não haveria indícios de alteração na condição financeira da devedora não constitui fundamento suficiente para obstar
as diligências ora pleiteadas
, que
sequer haviam sido objeto de apreciação anterior
.

Ao contrário,
impedir tais providências quando ainda pendem medidas relevantes de investigação patrimonial vul
nera o princípio da efetividade
da instrução executiva e a lógica do processo executivo, que pressupõe cooperação do juízo para alcança
r o resultado útil do processo.

Nesse cenário, a suspensão do feito, nas condições em que foi determinada, revela-se precipitada e desproporcional, por presumir a frustração da execução antes mesmo de esgotadas as vias executivas disponíveis, especialmente quando ainda pendente de análise pleito inédito e pertinente formulado pela exequente, providência que não apenas compromete a utilidade do processo, como também restringe, sem justa causa, o exercício do direito à tutela jurisdicional efetiva.

Reconhece-se, assim, a legitimidade e adequação das ferramentas postuladas, que se inserem no âmbito das medidas de investigação
patrimonial usuais
e proporcionais à busca pela efetividade da execução, notadamente diante do insucesso das diligências tradicionais já realizadas e da ausência de inércia do credor.

Desse modo
,
a decisão agravada
deve ser reformada
para determinar o prosseguimento da execução com a realização das diligências requeridas
.

Ante o exposto
,

conheço
e

DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO,
POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE
DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, para r
eformar a decisão agravada e, por consequência, afastar a suspensão do processo executivo fundada
no artigo
921, III e §

1o, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
,
d
etermina
ndo
a realização das diligências requeridas pela
parte exequente, consistentes:
(i)

na expedição de ordem de indisponibilidade de bens imóveis em nome da executada, por meio da Central Nacional de Indi
sponibilidade de Bens – CNIB; e
(
ii
)

na pesquisa de eventual certidão de casamento da executada via Sistema CRCJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025